Tribunal: STJ
Processo: 0726584-05.2018.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955256 - AL
(2025/0203923-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA
BENEFICENTE
DOS
SERVIDORES
MILITARES
ESTADUAIS DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: MÁRIO VERÍSSIMO GUIMARÃES WANDERLEY - AL006649
ROSÂNGELA TENÓRIO DA SILVA RODRIGUES - AL014010
AGRAVADO
: SILVANIO BISPO SANTOS
ADVOGADA
: ANA PAULA DE MENEZES MARINHO - AL013808
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra
decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível agravo interno contra decisão colegiada, nos termos do
do
art. 1.021
CPC, impondo o não conhecimento.
4. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro e
afasta a fungibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
“1. O agravo interno é incabível contra decisão proferida por
Tese de julgamento:
órgão colegiado, nos termos do
do Código de Processo Civil . 2. Erro
art. 1.021
grosseiro afasta a fungibilidade e conduz ao não conhecimento do agravo interno”.
Documento eletrônico VDA55875640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 011e3f89-1793-4dc0-9809-ccbc8c4c8b84

CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021.
STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.992.214/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
4/4/2022;
nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 1.865.763/CE,
Quarta Turma, julgado em 13/12/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 011e3f89-1793-4dc0-9809-ccbc8c4c8b84

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955256 - AL
(2025/0203923-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA
BENEFICENTE
DOS
SERVIDORES
MILITARES
ESTADUAIS DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: MÁRIO VERÍSSIMO GUIMARÃES WANDERLEY - AL006649
ROSÂNGELA TENÓRIO DA SILVA RODRIGUES - AL014010
AGRAVADO
: SILVANIO BISPO SANTOS
ADVOGADA
: ANA PAULA DE MENEZES MARINHO - AL013808
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra
decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível agravo interno contra decisão colegiada, nos termos do
do
art. 1.021
CPC, impondo o não conhecimento.
4. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro e
afasta a fungibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
“1. O agravo interno é incabível contra decisão proferida por
Tese de julgamento:
órgão colegiado, nos termos do
do Código de Processo Civil . 2. Erro
art. 1.021
grosseiro afasta a fungibilidade e conduz ao não conhecimento do agravo interno”.
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021.
Documento eletrônico VDA54668134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:36
Código de Controle do Documento: f42ad889-ef4c-4764-b640-93e167e03601

STJ, AgInt no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.992.214/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
4/4/2022;
nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 1.865.763/CE,
Quarta Turma, julgado em 13/12/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA BENEFICENTE DOS
SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS DE ALAGOAS contra acórdão assim
ementado (fls. 269-270):
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DEINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO
EMRECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de
Alagoas que inadmitiu o recurso especial pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais e
materiais com pedidos de restituição em dobro e compensação por dano moral. O
valor da causa foi fixado em R$ 13.355,56.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a nulidade
absoluta do negócio jurídico, condenou à devolução simples dos valores
descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para determinar a restituição em
dobro nos cinco anos anteriores, manteve a nulidade do negócio jurídico e o dano
moral, ajustou os consectários à taxa Selic e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de vontade
prescinde deforma especial, admitindo aceitação tácita pela permanência dos
descontos e pelo silêncio qualificado, com validade do negócio de associação; e (ii)
saber se houve indevida inversão do ônus da prova, à luz do § 1o, do CPC. art. 373,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório
acerca da adesão inequívoca, da alegada aceitação tácita, das circunstâncias dos
descontos e da distribuição do ônus da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de matéria fática
relativa à adesão, à aceitação tácita, aos descontos e ao ônus da prova.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, III, 107, 108, 111; CPC,
§ 1o; CF,
o, XX; CDC,
parágrafo único
art. 373,
art. 5
art. 42,
Documento eletrônico VDA54668134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:36
Código de Controle do Documento: f42ad889-ef4c-4764-b640-93e167e03601

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7

Sustenta que houve impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7 do
STJ, afirmando que a controvérsia limita-se à revaloração jurídica de fatos
incontroversos, sem necessidade de reexame probatório, e invoca precedentes para
afastar o óbice sumular, além de defender a distinção entre reexame e valoração da
prova.
Argumenta que o acórdão recorrido violou os arts. 104, III, 107, 108 e
111 do Código Civil ao desconsiderar a liberdade de forma e o silêncio qualificado
como anuência, sustentando a validade do negócio associativo por aceitação tácita
diante da permanência dos descontos e da conduta omissiva do recorrido.
Defende que houve violação do
§ 1o, do Código de Processo
art. 373,
Civil, por não ter sido aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova,
afirmando que demonstrou indícios de aceitação tácita e que incumbia ao recorrido
provar a ausência de anuência, sendo matéria de direito federal que dispensa
reexame probatório.
Requer a reconsideração da decisão monocrática e a submissão ao
colegiado, com o provimento do agravo interno para o conhecimento do agravo em
recurso especial e o processamento do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 290.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece conhecimento .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
ser incabível agravo interno contra decisão colegiada.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54668134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:36
Código de Controle do Documento: f42ad889-ef4c-4764-b640-93e167e03601

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PLEITO DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES. MULTA DO
§ 4o, DO NCPC. CERTIFICAÇÃO
ART. 1.021,
DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é cabível
art. 1.021
contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra
decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie. Precedentes.
3. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão
de se tratar, por evidência, erro grosseiro. Precedentes.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal.
5. Consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior Tribunal de
art. 105
Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo
constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.
6. Determinação de certificação do trânsito em julgado, de baixa imediata dos
autos e aplicação da multa prevista no
§ 4o, do NCPC, no percentual de
art. 1.021,
1% sobre o valor atualizado da causa, em virtude da interposição de recurso
manifestamente inadmissível.
7. Agravo interno não conhecido, com observações. (AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.992.214/RJ,
em
DJe de
)
4/4/2022,
6/4/2022.

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÕES
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
IMISSÃO DE POSSE - ACORDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. Descabe Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
1.1. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil e 258 do RISTJ,
somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno, configurando,
assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso.
1.2. Portanto, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a
aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1%
sobre o valor atualizado da causa.
2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt nos EDcl
Documento eletrônico VDA54668134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:36
Código de Controle do Documento: f42ad889-ef4c-4764-b640-93e167e03601

no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.865.763/CE,
julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
16/12/2021.

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54668134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:36
Código de Controle do Documento: f42ad889-ef4c-4764-b640-93e167e03601

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.955.256 / AL
Número Registro: 2025/0203923-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07265840520188020001 7265840520188020001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES MILITARES
ESTADUAIS DE ALAGOAS
ADVOGADOS : MÁRIO VERÍSSIMO GUIMARÃES WANDERLEY - AL006649
ROSÂNGELA TENÓRIO DA SILVA RODRIGUES - AL014010
AGRAVADO
: SILVANIO BISPO SANTOS
ADVOGADA
: ANA PAULA DE MENEZES MARINHO - AL013808
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES MILITARES
ESTADUAIS DE ALAGOAS
ADVOGADOS : MÁRIO VERÍSSIMO GUIMARÃES WANDERLEY - AL006649
ROSÂNGELA TENÓRIO DA SILVA RODRIGUES - AL014010
AGRAVADO
: SILVANIO BISPO SANTOS
ADVOGADA
: ANA PAULA DE MENEZES MARINHO - AL013808
Documento eletrônico VDA55855085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:58:48
Código de Controle do Documento: 52207182-7f88-4c51-ad03-a4d0e7a84b80

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:58:48
Código de Controle do Documento: 52207182-7f88-4c51-ad03-a4d0e7a84b80